Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM RELAÇÃO A PARTE DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A ESTE PARTICULAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. O artigo 202, inciso I, do Código Civil, estabelece que a interrupção da prescrição dar-se-á “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. Por seu turno, o art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, leciona que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, interrompendo a prescrição desde a data da propositura da ação.
2. Observado que, a ação indenizatória proposta anteriormente pelos autores, perante o Juizado Especial Cível, foi extinta, sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial, sem que tenha sido determinada a citação da empresa ré, forçosa conclusão de que não houve interrupção do prazo prescricional.
3. Mostrando-se adequado o valor fixado a título de indenização por danos materiais decorrentes de furto de aparelhos celulares, não há razão para que seja majorada a verba indenizatória.
4. Mostra-se impositiva a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, quando evidenciado que o valor da condenação é muito baixo (inteligência do § 8o do artigo 85 do CPC).
5. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, deve ser observada a regra inserta no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo a qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados